Tribunal: TJES
Processo: 5030810-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030810-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LAURO GALLETTI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5030810-25.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
LAURO GALLETTI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VAZAMENTO DE DADOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ADEQUADOS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de fraude eletrônica.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações questionadas foram realizadas mediante digitação correta da senha pessoal e dentro do limite diário configurado pelo próprio cliente. Alega, ainda, que a responsabilidade civil deve ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (fortuito externo), o que rompe o nexo de causalidade e, por conseguinte, torna inaplicável o entendimento sumulado nº 479 do STJ. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente ou a exclusão/redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente
, uma vez que na sistemática processual vigente, adota-se a Teoria da Asserção para análise das condições da ação, sendo a pertinência subjetiva da Instituição Financeira verificada com base na narrativa inicial. No caso, a alegação de que os fatos se deram no âmbito da relação jurídica material estabelecida entre as partes é suficiente para evidenciar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer o dever da demandada em reparar os danos ocasionados ao recorrido, haja vista a falha na prestação do serviço em decorrência da ausência de segurança que o consumidor deve esperar, não sendo hipótese de excludente de responsabilidade, nos moldes do art. 14, §1º, do CDC.

6.

Com efeito, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação das transações atípicas impõe às entidades requeridas a responsabilização pelos prejuízos causados à parte consumidora. É o que dispõe a jurisprudência dos tribunais superiores:

“(...) 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.”
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

7.

Outrossim, impende ressaltar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

8.

Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo recorrido, bem como entende-se que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)